Tribunal: TJSP
Processo: 2003443-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Alegação de intempestividade – Descabimento – Embargos de terceiro que podem ser opostos no processo de execução até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta – Inteligência do art. 675, do Código de Processo Civil – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Alegação de intempestividade – Descabimento – Embargos de terceiro que podem ser opostos no processo de execução até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta – Inteligência do art. 675, do Código de Processo Civil – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão de liberação de penhora que recaiu sobre veículo – Decisão que determinou a suspensão dos embargos de terceiro, por prejudicialidade externa, uma vez que a propriedade do veículo constrito será determinada em ação de partilha – Impossibilidade – Suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, a, do Código de Processo Civil, que depende da existência de outra ação em curso – Hipótese em que não houve ajuizamento da ação de partilha, o que impede a suspensão dos embargos de terceiro – RECURSO PROVIDO, nessa parte.